Tribunal: TJDFT
Processo: 0792999-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIRO. ENDEREÇO CONFLITANTE COM O DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrido, em que afirma que foi surpreendido com a inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de uma fatura de cartão de crédito não quitada. Sustenta que não solicitou o cartão de crédito à instituição financeira ré, que não o recebeu e tampouco utilizou o cartão objeto da cobrança. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos procedentes (Id. 81710752).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81710757): (i) ausência de apreciação das provas; (ii) incorreta inversão do ônus da prova; (iii) condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (iv) ausência de danos morais.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81711313).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em debate consiste em examinar se a contratação de cartão de crédito foi válida e se o recorrido suportou danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme preceitua o §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras ou de pagamento somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso em apreço, o recorrido sustenta que não contratou o fornecimento de cartão de crédito. Assim, apesar da regra do ônus probatório impor ao autor a constituição de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), a alegação de inexistência de relação contratual consubstancia fato negativo, e de difícil comprovação, situação que autoriza a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.
9. Dos fatos e documentos probatórios colacionados, verifica-se que a recorrente apenas apresentou telas sistêmicas (Id. 81710739) com foto da identidade do recorrido e da abertura de uma conta em 12/02/2023. Entretanto, não há outros documentos essenciais à validação do contrato eletrônico, como termo de consentimento esclarecido devidamente assinado, com endereço de IP, geolocalização e validado por selfie. Ressalta-se que, embora a juntada de telas sistêmicas constitua meio probatório válido, tal elemento, por si só, não é suficiente para demonstrar a efetiva celebração de contrato entre as partes. Porquanto, é indispensável a apresentação de outros meios de prova, em especial o instrumento contratual devidamente assinado, que comprove a contratação do serviço objeto da demanda. No mesmo sentido, este e. TJDFT: acórdão no 2088104; acórdão no 2067210; acórdão no 2058780; acórdão no 2058710.
10. Outrossim, o recebimento do cartão de crédito por terceiro desconhecido e em endereço diferente do apontado e comprovado na inicial corrobora a nulidade da contratação eletrônica objeto dos autos.
11. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. No caso em apreço, a contratação de cartão de crédito e recebimento por terceiro desconhecido, bem como a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes por dívida não contraída, demonstram que as situações vivenciadas pelo autor ultrapassaram o mero aborrecimento, fundamentando o dever de reparação extrapatrimonial.
12. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que declarou a nulidade do contrato e condenou o recorrente ao pagamento de danos morais, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
14. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.